Tribunal: TJSP
Processo: 2144345-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r que o Julgador "a quo", fundamentadamente, considerou pertinente à apreciação do pedido – Determinação sem conteúdo decisório – Veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz – Possibilidade de impugnação oportuna na hipótese de negativa do pedido – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144345-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra despacho que, antes de decidir pela concessão ou não da benesse, determinou que a parte apresentasse documentação complementar que o Julgador "a quo", fundamentadamente, considerou pertinente à apreciação do pedido – Determinação sem conteúdo decisório – Veracidade da declaração de pobreza –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra despacho que, antes de decidir pela concessão ou não da benesse, determinou que a parte apresentasse documentação complementar que o Julgador "a quo", fundamentadamente, considerou pertinente à apreciação do pedido – Determinação sem conteúdo decisório – Veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz – Possibilidade de impugnação oportuna na hipótese de negativa do pedido – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144345-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
JUNIOR ANTUNES ROCHEL, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
Comarca: Cerquilho
Agravante: Junior Antunes Rochel
Agravada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Voto no 25.123
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA DPVAT JUSTIÇA GRATUITA
Insurgência contra despacho que, antes de decidir
pela concessão ou não da benesse, determinou
que a parte apresentasse documentação complementar que o Julgador “a quo”, fundamentadamente, considerou pertinente à
apreciação do pedido
Determinação sem
conteúdo decisório Veracidade da declaração de
pobreza
Presunção relativa
Possibilidade de
controle pelo Juiz Possibilidade de impugnação
oportuna na hipótese de negativa do pedido

Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUNIOR ANTUNES ROCHEL nos autos da ação indenizatória que move em
face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Cerquilho, Dr. Alexandre Chiochetti Ferrari, que
sujeitou o deferimento do pedido de concessão do benefício da Justiça
Gratuita ao ora agravante à apresentação de documentação idônea à
demonstração de sua atual situação financeira, considerando inapta para
tanto, diante das circunstâncias do caso concreto, a simples declaração
acostada à exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
3
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação de contraminuta, os
autos foram encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Em síntese, centra-se o recurso no argumento de
que o deferimento do pedido da Justiça Gratuita independeria da
complementação dos documentos apresentados com a inicial, visto que a
declaração de pobreza se mostra suficiente para lhe garantir o direito ao
benefício.
Nessas circunstâncias, contudo, houve por bem o
MM. Julgador a quo antes de decidir pela concessão ou não da benesse
facultar à parte a apresentação de documentação que, fundamentadamente,
considerou pertinente à apreciação do pedido, in verbis:
“Vistos, O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de
miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar
com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento
próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece
mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há
elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e
objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a
atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém
facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o
seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do
processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
requerente deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de indeferimento
do benefício: a) indicação expressa da profissão; b) certidão de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
4
de veículo automotor; c) certidão de propriedade de imóvel, a ser expedida
pelo CRI local. d) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou dois
últimos comprovantes de renda mensal; e) cópia da última declaração do
imposto de renda completa apresentada à Secretaria da Receita Federal ou
documento emitido pelo próprio órgão contendo a informação de que não há
declaração na base de dados da Receita Federal. Eventual sonegação de
informações relevantes à apreciação do pedido sujeitará o autor à devida
responsabilização. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais
e despesas processuais, bem como a taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.”. (fls.
60/61)
Desta feita, a análise dos autos demonstra que o
presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido.
Com efeito, o instituto da assistência judiciária,
como instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a
afastar o óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela
jurisdicional aos necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
despesas processuais e de honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
5
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Cabe ao Magistrado, outrossim, o controle acerca
da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da assistência
judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo
garantir o ingresso em juízo de quem não poderia fazê-lo por razões
financeiras, mas não de desonerar aqueles que podem, embora simplesmente
não queiram fazê-lo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
vem sendo harmônica ao longo dos anos quanto à possibilidade e
conveniência de tal controle:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional
da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da
CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50,
recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
6
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz
a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não
possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio,
basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-
probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de
hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante
intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do
imposto de renda não cumpriu a determinação judicial. 5. Na hipótese, a
irresignação do ora agravante não trata de apenas conferir diversa
qualificação jurídica aos fatos delimitados na origem e nova valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, mas, ao
revés, de realização de novo juízo valorativo que substitua o realizado pelo
Tribunal a quo para o fim de formar nova convicção sobre os fatos a
partir do reexame de provas, circunstância, todavia, vedada nesta
instância extraordinária. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
17/03/2016, DJe 12/04/2016 grifou-se).
”PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME
DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo,
desde que comprovada a condição de necessitado. É suficiente a simples
afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado
ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme disposto no
art. 5o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 984328 / SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5a
Turma Julg. 18/03/2010 - DJe 26/04/2010 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA
INDEFERIDA.
REEXAME
DE
PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
7
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Em relação à afronta aos artigos 2o e 4o da Lei 1.060/50
o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é suficiente a alegação de
pobreza em simples petição assinada pelo advogado da parte beneficiária
para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entretanto, no caso
de dúvida da veracidade das alegações do interessado, não impede que o
magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade do
requerente. 2. Forçoso reconhecer que ao juiz é lícito exigir a declaração de
pobreza antes do deferimento da gratuidade de justiça se houver dúvida
acerca das alegações do interessado ou do pedido constante na petição
inicial, bem como indeferir o seu pedido baseado em provas constantes nos
autos. Reavaliar os critérios adotados pela instância ordinária esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ. 3.Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg
no
REsp
712607
/
RS

Rel.
Min.
Celso
Limongi
(DESEMBARGADOR convocado do TJ/SP) 6a TURMA Julg. 19/11/2009
- DJe 07/12/2009 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESSOA
JURÍDICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE - PRESUNÇÃO RELATIVA - CONTROLE PELO JUIZ - O
ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Ag 1101151 / SP Rel. Min.
Massami Uyeda 3a Turma - Julg. 13/10/2009 - DJe 28/10/2009).
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PESSOA
FÍSICA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
JUSTIÇA
GRATUITA
INDEFERIDA.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A declaração de hipossuficiência não
ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por
provas acostada aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo. 2. O
benefício da justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando,
para obtenção do benefício pela pessoa física, a simples afirmação de que
não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios. Nada obstante, cuidando-se de afirmação que
possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente. (AgRg no REsp 1.073.892/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.11.2008, DJe 15.12.2008;
AgRg no REsp 1.055.040/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
8
julgado em 25.09.2008, DJe 17.11.2008; REsp 1.052.158/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.06.2008, DJe 27.08.2008;
e AgRg no Ag 915.919/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz
Federal Convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, julgado em
11.03.2008, DJe 31.03.2008). (...) 4. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1122012 / RS Rel. Min. Luiz Fux 1a Turma Julg.
06/10/2009 - DJe 18/11/2009 RDDP vol. 84 p. 128 - grifei).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A
despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício
da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos
autos, houver motivo para o indeferimento. (...) 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (AgRg no Ag 949321 / MS Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Des. convocado do TJ/RS) - 3o Turma Julg. 10/03/2009 - DJe
01/04/2009 - grifei).
No mesmo sentido, já tendo se manifestado ao
longo dos anos este Egrégio Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Para a concessão da
gratuidade da justiça, não basta a leitura de singela declaração de pobreza.
Presunção de veracidade emanada da declaração que pode ceder diante de
elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos
idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2138133-32.2016.8.26.0000; Relator
Francisco Loureiro; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do
julgamento: 31/08/2016).
“1. Correto o indeferimento da justiça gratuita se não há prova mínima da
pobreza alegada e se a atividade ou o cargo exercido pela interessada
fazem presumir não se tratar de pessoa necessitada. 2. Ausentes os
pressupostos da prova inequívoca e verossimilhança das alegações da
autora, mantém-se decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0115724-72.2011.8.26.0000
Rel: S.
Oscar Feltrin 29a Câmara de Direito Privado d.j. 29.06.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
9
“Assistência judiciária. Indeferimento. Ausência de elementos objetivos que
indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas processuais.
Agravantes que não indicam as respectivas profissões e sequer anexam
cópias das declarações de renda. Recurso desprovido. A princípio, simples
afirmação feita pelo interessado de que não está em condições de pagar as
custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, são suficientes
para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. No entanto, havendo
fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes
elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade
jurídica.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 0071146-24.2011.8.26.0000
Rel: Kioitsi Chicuta 32a Câmara de Direito Privado d.j. 30.06.2011).
Assim,
tem-se
que
a
decisão
prolatada
(determinação da juntada de documentos aos autos), não possui qualquer
conteúdo decisório próprio, ou impõe, de per si, qualquer gravame à parte
recorrente, tendo em vista tratar-se de mera incitação para manifestação do
autor. E, em se tratando de mero despacho, não é cabível a interposição de
recurso, conforme dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil (“dos
despachos não cabe recurso”).
Sobre o tema, válida a lição de ARAKEN DE
ASSIS:
“Os despachos não comportam recurso, porque seu conteúdo decisório se
afigura tão ralo que nenhum gravame provoca às partes. Por sua natureza
são insuscetíveis de ofender os direitos processuais das partes ou de
terceiros;” (“Manual dos Recursos” - 2a ed. - Editora Revista dos Tribunais p.
141).
Dessa
forma,
qualquer
lesão
efetiva
aos
interesses do agravante somente será perpetrada, eventualmente, pela
decisão futura pós manifestação em Primeiro Grau , caso venha a ser
indeferido seu pleito ao gozo da Justiça Gratuita. Sendo que a mera
determinação para manifestação, por sua vez, não gera qualquer prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
10
A irresignação da parte, portanto, não foi
apresentada em momento oportuno. Necessário, primeiro, que o Juízo a quo
aprecie efetivamente o pedido para viabilizar, assim, sua reapreciação em
esfera recursal.
O exame da matéria suscitada na minuta do
agravo em juízo de delibação, portanto, violaria os limites do efeito devolutivo
a ele conferido, representando notório atentado ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Sobre o tema, já se manifestou esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que determina à parte trazer aos
autos prova documental idônea para fins de ulterior apreciação de
requerimento de gratuidade processual
Inadmissibilidade do recurso
Decisão que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC/2015
Rol taxativo

Despacho de mero expediente que não desafia a interposição de recurso
algum (art. 1.001) Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2066906-45.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Renato
Delbianco; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 20/04/2017; Data de registro: 20/04/2017).
AGRAVO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 203, § 3o, E 1.001 DO CPC/2015. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação para
manifestação da parte exequente acerca dos requerimentos de suspensão
das anotações e reconhecimento da conexão formulados pelos agravantes,
a rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art. 203, § 3o, do
CPC/2015). Daí, ainda sem gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-
se o art. 1.001 do CPC/2015. (Agravo de Instrumento no 2037324-
97.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Adilson
de
Araujo; Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
21/03/2017; Data de registro: 21/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2144345-30.2020.8.26.0000
11
Agravo de instrumento Despacho sem cunho decisório, por não gerar
qualquer gravame à parte Não cabimento da interposição de recurso de
agravo de instrumento razõesd dissociadas do r. decisum recorrido, pois
diferentemente do que querem fazer crer os agravantes, não foi deferida a
avaliação dos bens colacionados ato meramente ordinatório, determinando
a manifestação do herdeiro menor sobre o despacho do Ministério Público
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2066978-71.2013.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito
Privado, d.j. 20.01.2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO ORDINATÓRIO - ato do juiz que
ordena especificação de provas a serem produzidas - Despacho de mero
expediente com intuito de impulsionar o andamento do processo -
Irrecorribilidade, nos termos do art 504 do CPC - Ausência de carga
decisória passível de causar dano de difícil ou incerta reparação à
Agravante - Não demonstrado interesse recursal - RECURSO DA RÉ NÃO
CONHECIDO.
(TJSP
Agravo
de
Instrumento
n.
0047726-
92.2008.8.26.0000 27a Câmara de Direito Privado Des. Rel. Berenice
Marcondes Cesar J. 02.09.2008).
Deste modo, não havendo lesão efetiva ou
potencial imediata aos interesses da parte que justifique o manejo do presente
pleito recursal, impossível conhecer-se do agravo.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI
Relator